Tribunal: TJSP
Processo: 1023446-56.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação regressiva de cobrança de débito locatício – Sentença que extinguiu o feito em relação a alguns réus, sem julgamento do mérito, por reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Outrossim, foi declarado prescrito o direito de ação em relação aos demais correqueridos.– Apelação – Prescrição – Ocorrência – Ação de origem que tem natureza de pretensão regressiva,

Ementa:
Ação regressiva de cobrança de débito locatício – Sentença que extinguiu o feito em relação a alguns réus, sem julgamento do mérito, por reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Outrossim, foi declarado prescrito o direito de ação em relação aos demais correqueridos.– Apelação – Prescrição – Ocorrência – Ação de origem que tem natureza de pretensão regressiva, com fundamento no art. 283 do CC, pela qual os autores, que figuraram como fiadores em relação ex locato, pretendem o ressarcimento de valores em razão do pagamento de condenação solidária – Em tal hipótese, verifica-se a sub-rogação do devedor nos direitos do credor da dívida originária, nos termos do art. 346, inciso III, do Código Civil, na medida em que os autores (desta ação), na intenção de se evadir de situação difícil e embaraçosa, se viram compelidos a efetuar o pagamento integral da dívida e encerrarem pendência judicial anterior – Sub-rogação que transfere ao devedor adimplente todos os direitos, deveres e condições sustentadas pelo credor primitivo, de modo que as ações correspondentes devem observar o prazo prescricional que incide sobre a mesma relação jurídica subjacente – Pretensão que observa o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inc. I, do Código Civil – Sentença mantida, porém, por fundamento diverso, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000028619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023446-56.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes THEREZA
CUNHA SOARES e NILTON SOARES MATHIAS, são apelados RICARDO MORAES
BARROS, ANNA PAULA GALLO MORAES BARROS, IAPI - INSTITUTO DE
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO INFANTIL LTDA, CELSO SILVESTRE
FRAGNAN,
ROSIANI
DIAS
FRAGNAN,
JOAO
BENEDITO
FELICIANO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ROBERTO OLIVAS VENTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
2
Comarca: São Paulo 39a Vara Cível
APTES.: Thereza Cunha Soares e Nilton Soares Mathias
APDOS.: Ricardo Moraes Barros, Ana Paula Gallo Moraes Barros, IAPI
Instituto de Acompanhamento Pedagógico Infantil Ltda., Celso Silvestre Fragnan,
Rosiani Dias Fragnan, João Benedito Feliciano, Roberto Olivas Ventura
JUÍZA: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7888
EMENTA: Ação regressiva de cobrança de débito locatício
Sentença que extinguiu o feito em relação a alguns réus, sem
julgamento do mérito, por reconhecida sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da demanda. Outrossim, foi declarado
prescrito o direito de ação em relação aos demais correqueridos.
Apelação Prescrição Ocorrência Ação de origem que tem
natureza de pretensão regressiva, com fundamento no art. 283 do
CC, pela qual os autores, que figuraram como fiadores em relação
ex locato, pretendem o ressarcimento de valores em razão do
pagamento de condenação solidária Em tal hipótese, verifica-se a
sub-rogação do devedor nos direitos do credor da dívida
originária, nos termos do art. 346, inciso III, do Código Civil, na
medida em que os autores (desta ação), na intenção de se evadir de
situação difícil e embaraçosa, se viram compelidos a efetuar o
pagamento integral da dívida e encerrarem pendência judicial
anterior Sub-rogação que transfere ao devedor adimplente todos
os direitos, deveres e condições sustentadas pelo credor primitivo,
de modo que as ações correspondentes devem observar o prazo
prescricional que incide sobre a mesma relação jurídica subjacente
Pretensão que observa o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o,
inc. I, do Código Civil
Sentença mantida, porém, por
fundamento diverso, nos termos do art. 252 do RITJSP Recurso
improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 807/814, cujo relatório adoto, julgou:
a) extinta, sem resolução do mérito, a ação regressiva de cobrança c.c. perdas e
danos movida por Theresa Cunha Soares e Nilton Soares Mathias, em relação aos corréus
IAPI Instituto de Acompanhamento Pedagógico Infantil S/C Ltda.-ME; João Benedito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
3
Feliciano; Ricardo Moraes Barros; e Anna Paula Gallo Moraes Barros, por reconhecida a
ilegitimidade de parte passiva;
b) extinta a ação regressiva, com resolução de mérito, em relação a Celso
Silvestre Fragnan, Rosiani Dias Fragnan, e Roberto Olivas Ventura, por entender o
Juízo a quo que a pretensão dos autores está prescrita.
Os autores foram condenados ao pagamento das custas do processo e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, para cada réu, nos termos do art. 85, §
8o., do CPC.
Irresignados, os autores apelaram (fls. 819/832), sustentando que o prazo prescricional para
a ação regressiva de origem é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e não
trienal, cf. decidido pelo Juízo sentenciante (art. 206, §3o, V, CC).
Nesse sentido, aduzem que a 2a Seção do C. STJ, em julgamento de embargos de
divergência (REsp 1.280.825/RJ) unificou o entendimento das demais turmas para definir
que “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra
geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional”.
Colacionam entendimento jurisprudencial que entendem aplicável à espécie.
No mais, batem-se pela legitimidade passiva da empresa corrré e dos corréus João
Benedito, Ricardo Moraes e Anna Paula Gallo.
Relativamente à empresa, aduzem, em síntese, que ela nunca paralisou suas atividades e
sempre permaneceu sob a administração da sócia Rosiani, de modo que as alterações
contratuais ocorridas foram levadas a efeito no intuito de fraudar credores.
Em relação ao João Benedito, sustentam que a despeito de suas justificativas, o fato é que
ele figura no contrato social como sócio, ingressando na sociedade em 2002, ano em que
foi distribuída a ação originária, que precedeu a presente ação regressiva.
Quanto aos demais sócios, Ricardo e Anna Paula, afirmam que figuraram como sócios
durante a vigência do contrato de locação, motivo pelo qual têm legitimidade passiva para
responder na ação regressiva.
Ante o exposto, requerem o provimento do recurso para que reformada a r.
sentença, a ação seja procedente a ação.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 867/868).
Contrarrazões a fls. 835/843, nas quais os apelados Ricardo Moraes Barros e
Ana Paula Gallo Moraes Barros requerem os benefícios da justiça gratuita.
Os demais apelados apresentaram contrarrazões a fls. 846/852 e 853/860,
requerendo a manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
4
É o relatório.
Em sede juízo de admissibilidade, indefiro o pedido de justiça gratuita
deduzido pelos apelados Ricardo Moraes Barros e Ana Paula Gallo Moraes Barros em
contrarrazões, porquanto não se vislumbra quaisquer custas ou despesas processuais que
possam servir de óbice ao acesso ao Judiciário.
Nesse sentido, convém notar que, em relação aos correqueridos, a ação foi
julgada extinta, sem resolução do mérito, tendo em vista o reconhecimento da
ilegitimidade passiva.
Bem por isso, não foram condenados ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Outrossim, observo que, por ora, nesta etapa processual, não há despesas a
serem suportados pelos apelados que justifique a concessão do benefício.
Ante o exposto, de rigor o indeferimento do pedido, ficando resguardado
aos apelados a possibilidade de postular novamente o benefício diante da alteração do
cenário fático-processual subjacente.
No mais, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
de rigor o conhecimento do recurso.
E, no mérito, preservado o entendimento dos apelantes, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao
caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir, conforme
autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito adequadamente
aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos expendidos em recurso, que
muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração razoável
dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou positivamente
a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
5
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar ou
ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que isso
represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no AREsp
377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014,
DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas em
sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme disposição
autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator externou
as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a decisão
recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo regimental para
embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
6
IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de origem a
manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado, viabilizando, assim, o
manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem apreciou
a lide, verbis:
“É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
1) Questões preliminares apontadas pelos réus “IAPI” (fls. 118/127) ,
“Celso” e “Rosiani” (fls. 143/150).
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da ré “IAPI”, comporta razão à
ré, eis que não há que se falar em sucessão, na medida em que a referida sociedade
encontra-se constituída desde 21/02/1996.
Verifica-se que a data da constituição é muito anterior aos contratos de
locação firmados, bem como à mora obrigacional que ensejou a propositura das ações
mencionadas na exordial.
Ainda que a sociedade “INSTITUTO EDUCACIONAL DESENVOLVER S/C
LTDA” tenha sido extinta por inércia contumaz, verifica-se que a sociedade apontada há
muito já tinha sido criada e com atividades desenvolvidas.
Portanto, não há elementos a fim de se permitir a conclusão pela existência da
referida sucessão, ainda que os sócios tenham eventualmente comungado em algum
momento de participação de ambas.
Rejeito a preliminar de inépcia da inicial quanto ao autor “Nilton”, eis que o
mesmo figurou nos termos de acordo, como se verifica às fls. 668/669 e, ainda que não
tenha figurado no título, tal questão torna-se despicienda ao passo que assumiu a
responsabilidade na qualidade de terceiro interessado.
No tocante à inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, razão não
assiste à ré, eis que a comprovação do pagamento é questão de mérito a ser analisada em
momento oportuno.
2) Preliminares arguidas por “João Benedito Feliciano” (fls. 159/164).
Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de “João Benedito Feliciano”,
eis que de fato não figurou nos títulos executivos judiciais, bem como comprovou sua
retirada da sociedade em 14/08/2002 (fls. 167/172).
Desse modo, eventual inclusão do autor que não figurou no título executivo
judicial, notadamente para os fins de regresso pretendidos, dependeria de formulação de
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi feito.
Portanto, evidente a ilegitimidade passiva para a inclusão do referido sócio
sponte própria, sem a apresentação de motivação hábil para tal inclusão.
3) Preliminares arguidas por “Ricardo” e “Anna” (fls. 190/199).
Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus “Ricardo” e “Anna”,
no mesmo sentido do tópico anterior, eis que os réus justamente saíram da sociedade antes
mesmo do réu “João Benedito” a quem foram cedidas as cotas societárias.
Assim, a inclusão dos réus dependeria da formulação do referido pedido de
desconsideração da personalidade jurídica a fim de justificar, em abstrato, a legitimidade
de figurarem no polo passivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
7
4) Preliminares arguidas por “Roberto” (fls. 210/217)
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que apesar de não se inserir
formalmente como sócio, verifico que o instrumento de fls. 21/24 demonstra que o réu
assumiu o compromisso como sócio remanescente, inclusive assumindo a responsabilidade
pelo passivo da sociedade.
Portanto, ante a extinção da personalidade jurídica comprovada pela inércia
reiterada, tampouco havendo qualquer demonstração de alteração do instrumento de fls.
21/24, em sede abstrato, verifico a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Antes de adentrar ao mérito, verifico que os débitos que se pretende a
reparação encontram-se prescritos, conforme será exposto a seguir.
Com relação à ação no 0029653-79.2002.8.26.0001, os autores assumiram a
responsabilidade integral mediante a realização de termo de transação (fls. 668/671)
firmado em 28/07/2011, homologado por sentença lavrada em 17/08/2011 (fls. 672).
Por fim, verifico que houve a quitação integral dos débitos, reconhecida por
sentença de extinção da execução, lavrada em 14/05/2012.
No tocante à ação no 0048041-30.2002.8.26.0001, a autora “Thereza” e
“Espólio de Jayme Soares Mathias” firmaram acordo em 20/03/2008 (fls. 791/794),
devidamente homologado em 31/03/2008 (fls. 795).
Comprovada a satisfação do débito com a prolação da sentença de extinção da
execução em 07/04/2009 (fls. 797).
Deve-se destacar que o termo inicial para a reparação de danos inicia-se com
a comprovação da satisfação dos créditos, o que se constata de forma inequívoca com as
sentenças prolatadas com fundamentação no então vigente artigo 794, II do CPC/73.
Tal preceito tem por fundamento a actio nata.
Levando-se em consideração as referidas datas das sentenças que
extinguiram a execução pelo pagamento integral, verifico a ocorrência da prescrição, na
medida em que a ação somente foi proposta em 05/08/2016, ou seja, após o prazo trienal,
nos termos do artigo 206, §3o, V do Código Civil.
Neste sentido:
“DIREITO PRIVADO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EXECUÇÃO

REGRESSO DA FIADORA, QUE PERDEU IMÓVEL, CONTRA A
LOCATÁRIA, QUE TEVE SUA PERSONALIDADE DESCONSIDERADA
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO SÓCIO DA EMPRESA
EXECUTADA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
EMBARGANTE PRELIMINARES CARÊNCIA DE AÇÃO Não ocorrência
Desnecessidade de constar todos os fiadores no polo ativo da ação de
regresso
Solidariedade, nos termos do artigo 829 do Código Civil

PRESCRIÇÃO Não ocorrência Ação regressiva cujo prazo só passa a fluir
quando a obrigação é satisfeita pela fiadora, pois, é a partir desse momento
que nasce para ela o direito de, regressivamente, voltar-se contra o devedor
principal
MÉRITO
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
Cabimento
Legítima a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, sendo desnecessária a distinção entre seus sócios, sejam
eles gerentes ou quotistas minoritários Precedente do S.T.J. EXCESSO DE
EXECUÇÃO
Afastamento
Sentença mantida
Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1006062-42.2014.8.26.0004; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV -
Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
8
17/02/2017).
Em se tratando a ação de regresso como modalidade de ação de reparação e
danos sofridos pelos fiadores, o C. STJ pacificou o entendimento no Recurso Especial no
1281594/SP que o prazo é trienal, independente da responsabilidade ser de natureza
contratual ou extracontratual:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO
FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO
TRIENAL.
UNIFICAÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
A
REPARAÇÃO CIVIL ADVINDA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E
EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS
DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR: RESCISÃO UNILATERAL
DO CONTRATO. DATA CONSIDERADA PARA FINS DE CONTAGEM DO
LAPSO PRESCRICIONAL TRIENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Decidida
integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente indicação dos
fundamentos em que se firmou a formação do livre convencimento motivado,
não se cogita violação do art. 535 do CPC/1973, ainda que rejeitados os
embargos de declaração opostos. 2. O termo "reparação civil", constante do
art. 206, § 3o, V, do CC/2002, deve ser interpretado de maneira ampla,
alcançando tanto a responsabilidade contratual (arts. 389 a 405) como a
extracontratual (arts. 927 a 954), ainda que decorrente de dano
exclusivamente moral (art. 186, parte final), e o abuso de direito (art. 187).
Assim, a prescrição das pretensões dessa natureza originadas sob a égide do
novo paradigma do Código Civil de 2002 deve observar o prazo comum de
três anos. Ficam ressalvadas as pretensões cujos prazos prescricionais estão
estabelecidos em disposições legais especiais. 3. Na V Jornada de Direito
Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
realizada em novembro de 2011, foi editado o Enunciado n. 419, segundo o
qual "o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil
aplica-se tanto à responsabilidade contratual quanto à responsabilidade
extracontratual". 4. Decorrendo todos os pedidos indenizatórios formulados
na petição inicial da rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes,
é da data desta rescisão que deve ser iniciada a contagem do prazo
prescricional trienal. 5. Recurso especial improvido” (REsp 1281594/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 28/11/2016).
Neste sentido, verifica-se a aplicação do prazo trienal nas ações de regresso,
inclusive decorrente de contrato de fiança:
“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO DO
DÉBITO PELO FIADOR. SUB-ROGAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA
AJUIZADA CONTRA OS LOCATÁRIOS INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO
DOS MESMOS ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA, INCLUSIVE O
PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 349 E 831 DO CÓDIGO CIVIL.
PRESCRIÇÃO TRIENAL (CC, ART. 206, § 3o, I). OCORRÊNCIA. RECURSO
PROVIDO. 1. O fiador que paga integralmente o débito objeto de contrato de
locação fica sub-rogado nos direitos do credor originário (locador), mantendo-
se todos os elementos da obrigação primitiva, inclusive o prazo prescricional.
2. No caso, a dívida foi quitada pela fiadora em 9/12/2002, sendo que, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
9
ter decorrido mais da metade do prazo prescricional da lei anterior (5 anos -
art. 178, § 10, IV, do CC/1916), aplica-se o prazo de 3 (três) anos, previsto no
art. 206, § 3o, I, do CC/2002, a teor do art. 2.028 do mesmo diploma legal.
Logo, considerando que a ação de execução foi ajuizada somente em 7/8/2007,
verifica-se o implemento da prescrição, pois ultrapassado o prazo de 3 (três)
anos desde a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11/1/2003.
3. Recurso especial provido” (STJ - REsp: 1432999 SP 2013/0368997-3,
Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2017).
“AÇÃO DE COBRANÇA Pretensão de ressarcimento referente a serviços
prestados de transporte de maquinário e condenação judicial imposta à autora
Colendo STJ que unificou entendimento de que o prazo prescricional para
reparação civil é de três anos, sem qualquer distinção entre a natureza dos
ilícitos, seja contratual ou extracontratual O marco inicial para contagem do
prazo de prescrição deve ser aferido do princípio da "actio nata", qual seja da
data em que nasce o direito da parte de acionar a parte contrária, comumente
sendo a data do trânsito em julgado de sentença - Prescrição configurada no
caso vertente Sentença mantida Recurso improvido” (TJSP; Apelação
1008451-07.2015.8.26.0152; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018).
“INDENIZAÇÃO. Ação indenizatória fundada em responsabilidade contratual
oriunda de compromisso de compra e venda de bem imóvel celebrado entre as
partes. Incidência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC.
Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.281.594/SP. Prescrição da lesão
consumada.
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Apelação
1034576-
98.2015.8.26.0576; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro: 07/08/2018)
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO com relação aos réus IAPI INSTITUTO DE ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO INFANTIL S/C LTDA
ME, JOÃO BENEDITO FELICIANO,
RICARDO MORAES BARROS e ANNA PAULA GALLO MORAES BARROS, ante a
ilegitimidade passiva dos referidos réus, nos termos do artigo 485, VI do NCPC.
Com relação aos demais réus, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados, ante a constatação da prescrição dos valores que pretende a reparação a
título de regresso, nos termos da fundamentação e, ao final, JULGO EXTINTO O FEITO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II do NCPC.
Condeno os autores em custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada réu, nos termos do artigo 85, §8o do
NCPC.
P.R.I.C.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova dos
autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
Com a máxima venia, o precedente jurisprudencial invocado pelos apelantes
(REsp 1.280.825/RJ) trata de situação genérica, qual seja, prazo prescricional da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
10
de reparação civil por inadimplemento contratual, razão pela qual não se aplica no caso
concreto, que versa sobre situação específica.
De fato, in casu, trata-se de ação regressiva dos fiadores, que se viram
obrigados a quitar obrigação dos devedores principais.
Bem por isso, era mesmo de rigor a aplicação do prazo prescricional trienal,
conforme deliberado pelo C. STJ, em recente precedente.
A propósito, veja-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA DE REGRESSO. LOCAÇÃO.
FIADOR
QUE
ADIMPLIU
A
TOTALIDADE
DA
DÍVIDA.
PRAZO
PRESCRICIONAL. TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO.
1. O prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis
e aos débitos acessórios ao contrato de locação é o trienal.
2. O termo inicial do lapso prescricional é a data de pagamento do débito.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(AgInt no REsp 1647051/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019, g.n.)
Por se tratar de ação regressiva típica, de rigor concluir que a pretensão dos
autores está embasada no dispositivo contido no art. 283 do Código Civil, verbis: “O
devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores
a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-
se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.”.
Comentando tal dispositivo legal, assevera Silvio de Salvo Venosa, in Código
Civil Interpretado, 2a edição, São Paulo, 2011, p. 360, que “cuida-se aqui do direito de
regresso. O texto refere-se às relações internas entre os coobrigados, devedores
solidários. O devedor que paga a dívida tem direito a reembolsar-se do valor devido pelos
demais, segundo suas relações negociais. Pode até ocorrer que tenha direito a tudo o que
foi pago, se estava na posição de garante ou fiador solidário, por exemplo (veja art. 285).
Nem sempre, portanto, o rateio será por igual. Somente no silêncio da relação negocial a
divisão será em partes iguais. Com o pagamento da dívida, o solvens pode apenas cobrar
o que lhe é devido dos demais, porque a solidariedade entre eles desaparece.” (g.n.).
Isto posto, forçoso convir que o que ocorre, na espécie, é a sub-rogação do
devedor nos direitos do credor da dívida original, exatamente como estabelece o art. 346,
inciso III, do Código Civil, verbis:
“A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor (...) do terceiro
interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”.
Em comentário ao dispositivo supracitado, Silvio de Salvo Venosa, Op. Cit., p.
414, esclarece que “trata-se da questão mais comum e útil na prática. O fiador paga a
dívida do afiançado e sub-roga-se nos direitos do credor. Da mesma forma, é o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
11
ocorre quando um dos devedores solidários paga toda a dívida, ou o codevedor de
obrigação indivisível. Reportamo-nos ao que foi dito acerca da solidariedade. Sua sub-
rogação, de acordo com a forma pela qual foi contraída a solidariedade, é parcial ou total
da dívida, a finalidade primordial do inciso é colocar o devedor que paga a cobro de uma
situação difícil e embaraçosa. O fiador pode ter, por exemplo o máximo interesse em não
ver o afiançado acionado. Notemos que a lei reporta o terceiro interessado que paga. Se
for terceiro não interessado, não haverá sub-rogação, como já estudamos no capítulo
reservado ao pagamento. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio
nome não se sub-roga nos direitos do credor (art. 305). Só terá esse direito ao reembolso,
por uma questão de equidade, para evitar-se o enriquecimento sem causa. Em todos os
casos, a obrigação continua a existir para o devedor, mas terá ocorrido substituição do
credor.” (g.n.).
Exatamente como no caso dos autos, os autores, devedores solidários por força
da sentença proferida nos autos do processo no 0029653-79.2002.8.26.0001 e
00482041-30.2002.8.26.0001, deduziram pretensão objetivando o ressarcimento de
valores, alegando, como causa de pedir, o pagamento integral da dívida.
Veja-se que até mesmo o critério finalístico da norma, destacado na lição
doutrinária anotada, restou configurado no caso concreto, na medida em que os autores, na
intenção de se evadirem de situação difícil e embaraçosa, tendo em vista a constrição de
seus bens (fls. 3), se viram compelidos a efetuar o pagamento integral da dívida e encerrar
aquela pendência judicial.
Neste sentido, já decidiu o C. STJ, reafirmando que “Para o exercício do
direito de regresso, disciplinado no art. 283 do Código Civil, faz-se necessário que a
obrigação seja solidária, da forma prevista nos arts. 264 e 265 do código civil, ou seja,
quando concorrer, na mesma obrigação, mais de um devedor obrigado e que tal vínculo
seja determinado por lei ou pela vontade das partes (contrato).” (REsp 1316030/RJ, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe
17/08/2016).
Destarte, com o pagamento integral da dívida, os autores sub-rogaram-se nos
direitos do credor, concorrendo para manter, com isso, a obrigação originária.
E como cediço, a sub-rogação transfere aos autores todos os direitos, deveres e
condições sustentadas pelo credor primitivo, de modo que as ações correspondentes devem
observar o prazo prescricional que incide sobre a mesma relação jurídica subjacente.
Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.
A propósito, veja-se:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL DÉBITO SOLIDÁRIO PAGAMENTO POR
CODEVEDOR
SUB-ROGAÇÃO
NOS
DIREITOS
DO
CREDOR
PRAZO
PRESCRICIONAL DE 3 ANOS RECURSO IMPROVIDO. A sub-rogação transfere ao
novo credor todos os direitos, ações, privilégios, exceções e inconvenientes do débito
original. Destarte, aplica-se à dívida sub-rogada o prazo prescricional trienal do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
12
original decorrente de relação locatícia.” (Apelação no 0082657-65.2011.8.26.0114, TJSP,
35a Câmara de Direito Privado, Rel. Clóvis Castelo, j. 12/05/2014, g.n.).
“Cobrança Ação regressiva ajuizada por avalista/garantidora solidária que
liquidou o total da dívida Sub-rogação no crédito liquidado, inclusive quanto ao prazo
prescricional da ação originária Aplicação do prazo quinquenal das ações monitórias
embasadas em contratos bancários Dívida oriunda de contrato de cheque especial da
pessoa jurídica, relacionado a período em que a autora já não fazia mais parte da
sociedade Responsabilidade da devedora originária e do sócio remanescente quanto ao
ressarcimento - art. 283 do CC/02 Ação procedente Recurso improvido.” (Apelação no
0007095-43.2012.8.26.0396, TJSP, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Jovino de Sylos, j.
21/06/2016, g.n.).
Neste aspecto, a única correção a que a sentença faz jus é quanto ao
fundamento utilizado na aplicação da prescrição trienal.
É que, in casu, tratando-se de “pretensão relativa a aluguéis de prédios
urbanos ou rústicos”, aplica-se a prescrição com fulcro no art. 206, §3o, inciso I, CC e não
o fundamento genérico, prevista no inciso V, referente à reparação civil.
Neste sentido, já decidiu o C. STJ.
A propósito, veja-se:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
PAGAMENTO DO DÉBITO PELO FIADOR. SUB-ROGAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA
AJUIZADA EM FACE DOS DEVEDORES INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DOS
MESMOS ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA, INCLUSIVE O PRAZO
PRESCRICIONAL.
1. Ação de execução de título executivo judicial, por meio da qual fiadores de
contrato de locação buscam o ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento
do débito locatício em face dos locatários inadimplentes.
2. Ação ajuizada em 26/01/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em
25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir qual é o prazo prescricional aplicável à
pretensão do fiador de exercer direito de regresso contra o locatário, uma vez que
efetuou o pagamento das despesas locatícias ao locador.
(...)
5. O fiador que paga integralmente o débito objeto de contrato de locação
fica sub-rogado nos direitos do credor originário (locador), mantendo-se todos os
elementos da obrigação primitiva, inclusive o prazo prescricional.
(...).” (REsp 1769522/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019, g.n.)
No mesmo sentido, já decidiu esta C. 29a Câmara. Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
13
“LOCAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Extinção do processo, com
fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC/2015, em razão do reconhecimento de
prescrição. Interposição de apelação pelos exequentes. Instrumento particular de
confissão de dívida. Dívida confessada que tem origem no exercício do direito de
regresso pelos exequentes, que, em ação de despejo por falta de pagamento, foram
condenados ao pagamento de importância em dinheiro, em razão de fiança prestada ao
executado. Instrumento de confissão de dívida que não caracteriza novação contratual,
uma vez que não houve extinção da obrigação originária para criar outra, mas apenas a
concessão de maior elasticidade no prazo de pagamento, com a consolidação do débito.
Artigo 361 do Código Civil. Execução que está amparada em crédito, documentalmente
comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, na forma do artigo 784, inciso VIII, do
CPC/2015. Pretensão relativa a aluguéis. Prazo prescricional de três anos. Artigo 206, §
3o, inciso I, do Código Civil. Marco inicial da contagem do prazo prescricional trienal
corresponde à data do vencimento da parcela inadimplida. Estipulação de vencimento
antecipado das parcelas vincendas em caso de inadimplência do devedor. Executado que
não adimpliu sequer a primeira parcela do instrumento de confissão de dívida. Prazo
prescricional trienal que começou a correr no dia 20.01.2014. Propositura da execução
que ocorreu somente no dia 25.01.2018, quando já havia esgotado o prazo prescricional
pertinente. Extinção da execução era mesmo medida imperiosa, em virtude da prescrição
da pretensão dos exequentes. Artigo 487, inciso II, do CPC/2015. Manutenção da r.
sentença. Apelação não provida.” (TJSP; Apelação Cível 1001797-74.2018.8.26.0224;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2014; Data de Registro:
08/03/2019)
Ante o exposto, era mesmo o caso de se declarar a prescrição trienal, porém,
com fulcro no art. art. 206, §3o, inciso I, CC.
No mais, à míngua de interesse recursal, resta prejudicada a análise das demais
questões postuladas pelos apelantes diante da confirmação da prescrição declarada na
sentença de mérito.
E mesmo que assim não fosse, os fundamentos da sentença impugnada se
encontram hígidos.
Realmente, quanto aos réus João Benedito, Ricardo e Anna Paula, a
personalidade jurídica não se confunde com a dos sócios, motivo pela qual era de rigor a
desconsideração da personalidade jurídica para este fim.
Quanto à empresa ré, de fato, a par das considerações lançadas pelo juízo, não
há qualquer prova de fusão, cisão ou sucessão com o Instituto Desenvolver S/C,
constituído, inclusive, após a empresa ré, cuja fundação data de 07/04/1993 (fls. 131).
Por sua vez, a existência de sócios comuns não constitui ilícito e não pode ser
interpretada, isoladamente, como prova de expediente para fraudar credores.
Bem por isso, e pelos demais fundamentos consignados em sentença, era
mesmo de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023446-56.2016.8.26.0001 -Voto no 7888-JV
14
Ante todo o exposto, por estes e demais motivos consignados na sentença de
mérito, ora adotados como razão de decidir, a fim de evitar repetição desnecessária e
prestigiar os princípios constitucionais da celeridade e efetividade jurisdicional, exceto em
relação ao fundamento legal da prescrição trienal, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o improvimento do recurso é medida que se
impõe.
Destarte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários
sucumbenciais devidos pelos apelantes, observados os critérios estabelecidos na sentença,
devem ser majorados para R$ 2.100,00 para cada réu, com exceção dos corréus João
Benedito e Roberto Olivas, que não ofereceram contrarrazões.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos supracitados.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator